Tribunal: TJBA
Processo: 8066577-66.2024.8.05.0000
Classe: Reclamação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
RECLAMAÇÃO n.
8066577-66.2024.8.05.0000

Órgão Julgador:
Seções Cíveis Reunidas

AGRAVANTE: JAZIEL VIEIRA CONCEIÇÃO

Advogado(s):
JAZIEL VIEIRA CONCEIÇÃO, ROGÉRIO DA SILVA VIEIRA

AGRAVADA: QUARTA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS.
RECLAMAÇÃO
CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. MEDIDA EXTINTA POR INADEQUAÇÃO DA VIA. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
ARGUIÇÃO NÃO
CARACTERIZA
DA
. INSTRUMENTO PROCESSUAL IMPRÓPRIO. VIOLAÇÃO AO ACESSO À JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA. HIPÓTESES DE RECLAMAÇÃO. TAXATIVIDADE. EXAME DAS QUESTÕES
DO
REC
UR
SO E
D
A AÇÃO
N
OS JUIZADOS. INCABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO R
E
C
UR
SAL. INJURIDICIDADE.
VÍCIOS NO JULGADO. AUSÊNCIA.
DECISÃO RECORRIDA. MANUTENÇÃO.
RECURSO INTERNO. IMPROVIMENTO.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de agravo interno nos embargos de declaração na reclamação n.
8066577-66.2024.8.05.0000,
em que são litigantes os acima nominados.

ACORDAM

os Desembargadores componentes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo interno, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.